Tribunal: TJBA
Processo: 8026340-19.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026340-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNEUZA DA SILVA VASCONCELOS e outros

Advogado(s)
:
JORGE JESUS DE AZEVEDO

AGRAVADO: COMERCIAL LUNA DE OLIVEIRA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO GENÉRICO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de cobrança. Os agravantes alegaram ausência de renda suficiente, desemprego, encerramento das atividades empresariais e elevadas despesas médicas familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes comprovaram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos em sentido contrário.

4. A decisão agravada apresentou fundamentação genérica e não indicou elementos aptos a afastar a presunção legal.

5. Os documentos juntados demonstram ausência de vínculo empregatício formal, encerramento das atividades empresariais, baixa movimentação financeira e despesas extraordinárias relacionadas ao tratamento de saúde do agravante e do filho menor do casal.

6. Evidenciada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência familiar, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação concreta. 2. A comprovação de despesas essenciais e ausência de renda suficiente autoriza a concessão do benefício.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026340-19.2026.8.05.0000 oriundos da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador,, tendo, como Agravante EDNEUZA DA SILVA VASCONCELOS E OUTROS e como agravado COMERCIAL LUNA DE OLIVEIRA LTDA. – ME .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA